Tribunal: TJBA
Processo: 8026283-06.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026283-06.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO LUIZ SOUZA COSTA Advogado(s): LORENA SILVA SANTOS, MILA MESQUITA DE SOUZA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTINÇÃO DE POSTO. DIREITO A PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de obter a reclassificação para o posto de 1º Tenente e a consequente revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM, sob o fundamento de que a graduação de Subtenente teria sido extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997. O Estado da Bahia apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, argumentando ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão PM, com reflexos nos proventos da inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada quando não há nos autos elementos concretos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extingue gradualmente a graduação de Subtenente, sem prever a reclassificação automática para posto superior, mantendo os ocupantes no posto até promoção ou afastamento. A posterior Lei Estadual nº 11.356/2009 restabelece a graduação de Subtenente e assegura aos praças que preencham determinados requisitos o direito à inatividade com proventos de 1º Tenente, o que foi observado no caso do impetrante. A promoção para posto superior exige o preenchimento de requisitos legais específicos, como aprovação em curso, tempo de serviço, antiguidade, existência de vaga e inclusão em lista de pré-qualificação, conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001. Inexistindo nos autos prova do preenchimento desses requisitos pelo impetrante antes da inatividade, não se configura direito líquido e certo à promoção ao posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Segurança denegada. Tese de julgamento: A presunção de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca apresentada pela parte contrária. A extinção de posto militar por lei estadual não implica reclassificação automática para posto superior, devendo ser observadas as regras específicas de promoção. A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção impede o reconhecimento de direito líquido e certo à revisão de proventos com base em posto superior ao ocupado na ativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, § 1º, 134 a 136, 138; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados na decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026283-06.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante SERGIO LUIZ SOUZA COSTA e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .